Tribunal: TJPA
Processo: 0049486-78.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049486-78.2015.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0049486-78.2015.8.14.0028

Apelante: BANCO BRADESCO S/A

Apelado: MUNICÍPIO DE MARABÁ

Procurador de Justiça: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. ISSQN. Serviços bancários. Lista anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987. Rol taxativo com interpretação extensiva. Tema 132/STJ e Tema 296/STF. Possibilidade de enquadramento de serviços congêneres. Legalidade da cobrança. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal, reconhecendo a legitimidade da cobrança de ISSQN pelo Município de Marabá sobre determinadas receitas bancárias, por considerá-las enquadráveis como serviços congêneres aos itens previstos na lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/1968 e à Lei Complementar nº 56/1987.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a saber: (i) se é legítima a incidência do ISSQN sobre receitas bancárias não nominadas expressamente na lista anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987; (ii) se a legislação municipal teria ampliado indevidamente a hipótese de incidência do imposto; (iii) se o enquadramento de rubricas como “serviços congêneres” encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 132, REsp 1.111.234/PR) e do STF (Tema 296, RE 784.439/AL) admite interpretação extensiva da lista de serviços anexa à legislação complementar federal, de modo a alcançar atividades congêneres às expressamente previstas, desde que guardem identidade material com o serviço tipificado.

4. No caso concreto, as rubricas impugnadas — tais como rendas comerciais, juros de custeio agrícola e encargos sobre saldo devedor — decorrem diretamente da atividade-fim bancária, enquadrando-se, por equivalência, em itens já constantes da lista legal, não configurando hipótese nova de incidência, mas mero reconhecimento de identidade substancial.

5. Não prospera a alegação de ampliação indevida pelo legislador municipal, pois o enquadramento como “serviço congênere” insere-se na competência tributária prevista constitucionalmente, sendo vedado afastar a incidência do imposto com base apenas em nomenclaturas contábeis distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A lista de serviços anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987 possui caráter taxativo, admitindo-se interpretação extensiva para abranger serviços bancários congêneres. 2. É legítima a incidência do ISSQN sobre receitas oriundas de atividades equivalentes às previstas na legislação complementar federal, ainda que sob nomenclatura diversa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; DL 406/1968; LC 56/1987; LC 116/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.234/PR (Tema 132), Primeira Seção, j. 23.09.2009; STF, RE 784.439/AL (Tema 296), Pleno, j. 29.06.2020; Súmula 424/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos dos Embargos a Execução nº 0049486-78.2015.8.14.0028 ajuizada pelo apelante.

Sobreveio sentença (ID Num. 21863326), rejeitando os embargos à execução, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Isto posto, REJEITOS OS EMBARGOS À EXECUÇO, nos termos do art. 487. I. do CPC.

Condeno o embargante em custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa corrigido.

A ATRIBUIÇO DE EFEITO SUSPENSIVO

A questo vertida já fora conhecido meritoriamente e, ainda que o resultado dos embargos tenham sido improcedentes, no há que se considerar que isso seja um impeditivo para a concesso de efeito suspensivo, isso porque

em relaço aos créditos tributários, por decorrência do princípio constitucional do no confisco, o particular tem direito a discutir judicialmente a exação antes de ter sofrer a diminuição patrimonial, inclusive no que diz respeito a tutela recursal, assim, entendo que ônus da demora do processo deve ser suportado pelo ente público, de forma que reconheço ser o caso de atribuição de efeito suspensivo.

Ademais, neste caso no há possibilidade de evasão do tributo que eventualmente seja devido, já que a parte garantiu o juízo prestando caução no valor da execuço.

Isto posto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO aos embargos, fincando suspensa a execuço fiscal até provimento definitivo nestes autos.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Com o escopo de melhor gestão da unidade judiciária, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSO:

1- Na hipótese de interposiço de Embargos de Declaraço, intime-se a parte recorrida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, respondê-los, se quiser, nos termos do art. 1.023, § 2º do Código de Processo Civil;

ADVIRTO às partes que a interposiço do recurso com efeitos manifestamente protelatórios ou com fins dissonantes dos do art. 1.022 do Código de Processo Civil sujeitar-lhes-á à aplicaço das penalidades descritas no art. 1.026 desse mesmo código.

2- Interposta APELAÇO, considerando-se as disposições do Código de Processo Civil, que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no Primeiro Grau de Jurisdiço, INTIME-SE a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil;

3- Havendo APELAÇO ADESIVA, intime (m) -se o apelante (s) para apresentar (em) contrarrazões, em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 2º do Código de Processo Civil;

4- Com ou sem a juntada das contrarrazões – tanto da apelaço quanto da adesiva, se houver, e no se tratando o caso das hipóteses dos arts. 332, § 3º, 485, § 7º, 1.010, §2º, todos do Código de Processo Civil aqui já referido, e, após o cumprimento das demais formalidades legais, inclusive à vistas ao Ministério Público para parecer, se for o caso, REMETAM-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA;

5 - Nada sendo requerido, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, baixem-se os autos no sistema, arquivando-os devidamente. “

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 13533025), sustentando, em síntese, a ilegalidade da cobrança do ISSQN, em razão da ausência de previsão dos serviços na lista taxativa da Lei Complementar nº 56/87. Argumenta que é necessária a observância estrita à legislação federal, a qual não autoriza a ampliação da incidência tributária para serviços não expressamente listados.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 13533028), pugnando pelo improvimento das razões recursais, e consequente manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo, determinando, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação, conforme ID Num. 15118524.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou, em razão da falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a sua manifestação. (ID Num. 16212096).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

O juízo sentenciante rejeitou os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade da exação municipal, por entender que as rubricas questionadas são congêneres aos serviços previstos na lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/1968 e à Lei Complementar nº 56/1987.

Assim, a controvérsia recursal limita-se a demonstrar a ilegalidade da cobrança do ISSQN sobre determinadas receitas bancárias, considerando que a lista de serviços prevista na legislação complementar federal teria aplicação restritiva, vedando interpretação que permita incluir serviços não expressamente nominados.

Passo ao exame do mérito.

Pois bem. Desde logo, adianto que a tese não merece acolhida, uma vez que é possível a interpretação extensiva da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1.111.234, Tema nº 132, in verbis:

“Ementa: TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.

2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp n. 1.111.234/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 8/10/2009)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça definiu a possibilidade de incidência de ISSQN sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto Lei n.º 406/1968, conforme disposto na Súmula n.º 424, in verbis:

“É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.” (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010).

Nesse sentido, ainda colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.

1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Superior Tribunal de Justiça relativos à exigência do ISS sobre determinadas atividades realizadas por instituição financeira. Processo selecionado, em caráter substitutivo, para dirimir a controvérsia constitucional definida no Tema 296 da repercussão geral.

2. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é inadmissível, porquanto as alegadas violações da Constituição Federal não se referem ao decidido neste acórdão, mas sim no julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.

3. O argumento de suposta afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ou seja, a pretensão de reconhecimento da violação dos direitos fundamentais processuais ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido realizada prova pericial requerida não tem pertinência jurídica no caso. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas decidiu que os documentos juntados foram suficientes para a valoração adequado dos fatos arguidos, bastante, portanto, para a formação do convencimento judicial. Entendimento contrário ao certificado no acórdão do Tribunal de Justiça local demandaria reexame da prova dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF que afirma o não cabimento de recurso extraordinário quando necessária nova valoração das provas.

4. O acórdão recorrido excluiu parte da autuação fiscal por dizer respeito à atividades já tributadas pelo IOF. Fê-lo com exame apenas de dispositivos do Decreto 6.306/2007, não tendo havido exame do tratamento constitucional deste imposto da União. Ausente o prequestionamento do art. 153, III, da Constituição Federal, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto.

5. Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações.

6. Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007.

7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula ‘e congêneres’. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário.

8. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde.

9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo.

10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. 11. Tese de repercussão geral: ‘É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.’” (RE 784439, Relator (a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228, DIVULG 14-09-2020, PUBLIC 15-09-2020)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. DECRETO-LEI N. 406/1968. LISTA ANEXA. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei n. 406/1968, para efeito de incidência de ISS, admite-se o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada.

2. Eventual alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao correto enquadramento das atividades desenvolvidas pelo contribuinte para incidência ou não de ISS, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.100.741/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTO DE INFRAÇÃO. RUBRICAS ALI CONSTANTES. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.

2. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/1968, para efeito de incidência de ISS, admite-se o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada.

3. Hipótese em que o acórdão recorrido, adotando essa mesma diretriz jurisprudencial, com base na realidade fática descrita nos autos e na prova técnica produzida, decidiu que as rubricas constantes no auto de infração relativas a serviços bancários estão sujeitas ao ISS, de modo que a revisão dessa conclusão exige o reexame de matéria fático-probatória, medida inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.979.658/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Portanto, a inexistência de correspondência literal entre a nomenclatura do serviço e a descrição constante da lista não afasta, por si só, a incidência do tributo, desde que presente a identidade material entre as atividades.

Da mesma forma, não prospera o argumento de que a legislação municipal teria ampliado indevidamente o alcance da lei complementar federal. O enquadramento de atividades como “serviços congêneres” não cria nova hipótese de incidência, mas apenas reconhece que determinadas receitas se inserem no conceito legal já previsto.

No caso concreto, as rubricas indicadas guardam nexo com a utilidade prestada ao cliente e com o mecanismo operacional do serviço bancário. Nessa medida, integram-se, por equivalência, aos serviços já previstos na lista, tal como reconhecido, de modo fundamentado, pelo magistrado.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.234/PR, assentou que a taxatividade da lista de serviços não impede interpretação extensiva ou analógica para enquadrar atividades similares.

No caso dos autos, como bem asseverou o julgador, os serviços listados pelo recorrente guardam equivalência com aqueles expressamente previstos na legislação de regência, razão pela qual são legitimamente tributados pelo ISSQN.

Evidencia-se, assim, que as rubricas elencadas — tais como rendas comerciais, juros de custeio agrícola e encargos sobre saldo devedor — decorrem da atividade-fim da instituição financeira, consistindo em prestações de natureza bancária passíveis de enquadramento como serviços congêneres.

Desse modo, a tentativa de afastar a incidência do imposto por meio da adoção de nomenclaturas contábeis distintas não pode prevalecer, sob pena de estimular condutas elisivas incompatíveis com o sistema tributário.

Diante do exposto, verifico que a sentença recorrida merece ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença atacada
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025